Tribunal: TJSP
Processo: 2148076-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Transação bancária negada pela parte autora – Descontos em benefício previdenciário – Existência de dano irreparável ou de difícil reparação – Suspensão dos descontos – Admissibilidade – Multa – Cabimento – Recurso improvido.*